Tribunal: CARF
Processo: 12457.724293/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12457.724293/2011-04
RESOLUÇÃO
3001-000.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERKATH SERVICE TUR VIAGEM E TURISMO LTDA. ME.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.724293/2011-04
2
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar lavrado em nome de BERKATH SERVICE TUR VIAGEM E TURISMO
LTDA ME e tendo como devedor solidário a contribuinte MARILU DE MORAES
PINTO pela apreensão de cigarros transportados irregularmente em veículo no
valor de R$ 256.000,00. Fundamento Legal está discriminado às fls.02 (Art. 3o,
parágrafo único do Decreto-Lei n° 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei
n° 10.833/03). A fiscalização exigiu a cobrança de multa por maço de cigarro,
conforme o Regulamento Aduaneiro, cumulativa com a pena de perdimento pela
prática de infração às medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro,
charuto, cigarrilha de procedência estrangeira de acordo com o Auto de Infração
no qual foi dado perdimento de 128.000 maços de cigarros que estavam sendo
transportados no veículo MERCEDES BENZ/ 0370 RS, placas CBR9110 - TAUBATÉ,
pelos autuados(as) acima qualificados(as) quando foram apreendidos pela
RFB/PRECON durante operação de fiscalização ao contrabando/descaminho
conforme descrito no Auto de Apreensão lavrado por aquele órgão, e
encaminhados ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em FOZ DO IGUAÇU para as providências legais pertinentes.
Configurado o ingresso no país de cigarros estrangeiros em infração às medidas
de controle fiscal estabelecidas para o desembaraço aduaneiro, circulação e
posse, aplicou-se a pena de perdimento das mercadorias com fundamento no art.
2o e 3o do Decreto-lei 399/68, regulamentado pelo Decreto no4.543/02. Ocorreu
que, por se tratar de cigarros estrangeiros em infração às medidas de controle
fiscal previstas para seu desembaraço, circulação e posse, propôs-se,
cumulativamente à pena de perdimento da mercadoria, a multa de R$ 2,00 por
maço de cigarro, em observância aos preceitos do parágrafo único do art. 3o do
Decreto-lei no399/68. Intimada do Auto de Infração em 21/08/2011 (fl.59), o
interessado solidário VALDINEI JOSE RIBEIRO DA SILVA apresentou impugnação e
documentos em 21/08/2013, juntados às fls. 61 e seguintes, alegando em síntese:
Esclarece que a interessada efetuou a alienação do veículo para Ademar Oliveira
de Souza.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2006
MULTA. CIGARRO.
É aplicável a multa pela prática de infração às medidas de controles fiscais
relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de procedência estrangeira, os quais
foram introduzidos irregularmente no território nacional, cumulativo com a pena
de perdimento de acordo com o Regulamento Aduaneiro Decreto n°4.543 de 26-
12/2002, e Parágrafo Único do Art. 78 da Lei 10.833 de 29/12/2003. I
mpugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.724293/2011-04
3
No seu recurso voluntário o recorrente e suposto adquirente do veículo esgrime,
em síntese, que o que vendeu o veículo a terceiros, em 15/12/2005, muitos anos antes da
autuação, ainda que sem registro, apresentando apenas documento de consignação em venda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada com nome de contrarrazões no
sistema no dia 21/08/2013 (e-fl. 61), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 72) foi proferido em
11/07/2018, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.724293/2011-04
4
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.669 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12457.724293/2011-04
5
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário na parte em que trata da
proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas (Súmula CARF no 2) para determinar a
suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo